Tribunal: TCU
Processo: 012.411/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1633/2022-TCU-Plenário Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada para apurar as responsabilidades identificadas no TC Processo 019.760/2008-7 , que teve origem em apartado constituído a partir do traslado de peças do TC Processo 020.680/2006-0 , que se refere à Tomada de Contas Consolidada do Departamento da Polícia Federal referente ao exercício de 2005. considerando que o responsável apresenta recurso de reconsideração (Peças 319-327), buscando rediscutir o mérito do julgamento da presente TCE, sob os mesmos argumentos apresentados em seu recurso de reconsideração anteriormente interposto, apreciado por intermédio do Acórdão 2926/2019-TCU-Plenário ; considerando que, com fundamento no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, a interposição de recurso, ainda que venha a não ser conhecido, gera preclusão consumativa; considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido não conhecer o Recurso de Reconsideração interposto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", 278, § 3o do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por José Domingos Soares em razão da preclusão consumativa e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.411/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aloizio Paes de Lima (XXX.981.794-XX); AMA - Comércio e Distribuidora Ltda. (02.576.958/0001-50); Amazon Minas Comercial Ltda. (03.760.692/0001-64); Elo Comécio Ltda. (05.248.896/0001-46); Francisco Caninde Fernandes de Macedo (XXX.988.051-XX); Guilherme Moreira da Silva (04.971.072/0001-37); Guilherme Moreira da Silva (XXX.171.656-XX); Ivanhoe Martins Fernandes (XXX.530.907-XX); J. Anchieta da Silva Representações (02.703.181/0001-48); Jorge Yussif Bichara Sassine (05.417.685/0001-90); Jose Edson Rodrigues de Souza (XXX.811.003-XX); José Domingos Soares (XXX.796.144-XX); José Lucinaldo Ferreira de Souza (00.408.052/0001-00); Paulo Milton Ferreira da Silva (XXX.867.502-XX); Raquel Serruya Turismos e Eventos (05.253.757/0001-00); Vicentina Maria da Silveira Ribeiro (XXX.596.611-XX); Z M Serviços Técnicos de Informática Ltda. (02.920.017/0001-92). 1.2. Recorrente: José Domingos Soares (XXX.796.144-XX). 1.3. Órgão/Entidade: DPF - Superintendência. Regional/AM - MJ. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Tadeu Goncalves Ribeiro, representando Vicentina Maria da Silveira Ribeiro; Fábio Nunes Bandeira de Melo (4331/OAB-AM), Bruno Vieira da Rocha Barbirato (6975/OAB-AM) e outros, representando Aloizio Paes de Lima. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.